Tribunal: STF
Processo: Ext 1617
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Extradição de cidadão peruano. 2. Art. 14 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006. 3. Alegação de motivação política e de prescrição parcial dos delitos. Inocorrência. Contumácia e suspensão do prazo prescricional. Aplicação do art. 366 do CPP. Precedentes. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela procedência do pedido. 5. Deferimento do pedido de extradição.